Tribunal: TJPA
Processo: 0801106-98.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801106-98.2022.8.14.0107

APELANTE: LUAN CRUZ DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL REJEITADA. PERITO AD HOC HABILITADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVA TÉCNICA E ORAL COESA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVE INVIÁVEL. CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO. DOSIMETRIA E REGIME MANTIDOS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. TEMA 983 DO STJ. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 26979429, datada de 06/03/2025) que condenou o apelante
LUAN CRUZ DA SILVA
, pela prática dos delitos tipificados no art. 129, § 13º, art. 129, § 1º, inciso I, e art. 129, caput, do Código Penal, praticados no contexto do art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06. Com imposição de pena definitiva de
04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 06 (seis) meses e 03 (três) dias de detenção
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, sendo incabível a suspensão condicional da pena.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do acusado alega e requer:

·

Preliminarmente, a nulidade dos laudos periciais.

·

No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas,

·

Desclassificação para lesão leve.

·

O reconhecimento do crime continuado (art. 71, CP) em detrimento do concurso material.

·

O redimensionamento da pena para o mínimo legal.

·

Fixação do regime aberto.

·

Isenção da verba indenizatória.

III - Razões de decidir

03.
A preliminar não prospera, pois os exames foram realizados por médico devidamente habilitado e regularmente nomeado, sendo insuficiente a alegação de subscrição por um único perito para invalidar a prova técnica; além disso, a Defesa não demonstrou prejuízo concreto, incidindo os princípios da instrumentalidade das formas e do
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), especialmente porque os laudos são claros e encontram respaldo no restante do acervo probatório.

04.
Inviável a absolvição por insuficiência de provas, uma vez que a materialidade está comprovada pelos laudos de corpo de delito e a autoria decorre de relatos firmes e convergentes das vítimas em juízo, corroborados pela prova técnica e pela confissão parcial do réu, inexistindo dúvida razoável a autorizar o
in dubio pro reo
, sendo aplicável, ainda, a orientação jurisprudencial de especial relevo à palavra da vítima em crimes no âmbito doméstico quando harmônica com os demais elementos.

05.
Não há espaço para desclassificação, pois o conjunto probatório evidencia gravidade incompatível com a forma leve: quanto a Josiane, houve fratura de costelas e incapacidade por mais de 30 dias (art. 129, §1º, I, CP), podendo a conclusão decorrer do conjunto probatório mesmo sem laudo complementar; quanto a Fabiana, incide o art. 129, §13, CP, em contexto de violência doméstica e de gênero; e quanto a Rafaela, restou caracterizada lesão corporal (art. 129, caput, CP), sendo inadequada qualquer mitigação típica diante da prova pericial.

06.
Correta a incidência do art. 69 do CP, pois as agressões foram praticadas por ações autônomas, dirigidas a vítimas distintas, com renovação do dolo a cada investida, o que afasta o liame subjetivo exigido para continuidade delitiva (art. 71 do CP), sendo insuficiente a mera proximidade temporal e espacial dos fatos para configurar crime continuado.

07.
Inexiste ilegalidade na dosimetria, porque as penas-base foram exasperadas com fundamentação concreta extraída do modus operandi e da maior reprovabilidade das condutas (violência intensa, agressões reiteradas, risco ao filho lactente e consequências relevantes às vítimas), bem como pela valoração idônea das circunstâncias e consequências, não se exigindo critério matemático rígido; somadas as penas e presentes vetores negativos, mostra-se legítimo o regime inicial semiaberto (art. 33, §2º, “b”, e §3º, CP), conforme orientação do STJ.

08.
Mantém-se a reparação mínima, pois houve pedido expresso na denúncia (art. 387, IV, CPP) e, em violência doméstica, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), segundo o Tema 983 do STJ; a alegada hipossuficiência, sem prova inequívoca, não afasta a condenação, devendo questões de adimplemento ser discutidas na execução, preservando-se a razoabilidade do quantum fixado.

IV - Dispositivo e tese

09. Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:

10.

Inexistindo demonstração de prejuízo, é válida a prova pericial subscrita por perito ad hoc habilitado, aplicando-se os princípios da instrumentalidade das formas e do pas de nullité sans grief. Comprovadas a materialidade e a autoria por laudos técnicos e depoimentos firmes e convergentes das vítimas, corroborados por outros elementos probatórios, mantém-se a condenação nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, nos quais a palavra da ofendida possui especial relevância. É inviável a desclassificação para lesão corporal leve quando evidenciadas consequências graves, bem como o afastamento do concurso material diante de condutas autônomas praticadas contra vítimas distintas. Mostra-se legítima a dosimetria fixada com fundamentação concreta, o regime prisional mais gravoso quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e a indenização mínima por danos morais, devida em razão do dano
in re ipsa
, desde que haja pedido expresso na denúncia.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 129,
caput
, §1º, I, e §13, do Código Penal c/c Art. 5º, III, e Art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no HC: 907221 SP 2024/0137240-8, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025).

(STJ - AgRg no HC: 870649 MA 2023/0420955-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024).

(STJ - REsp: 1350827 MG 2012/0228884-4, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 19/03/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2013).

(STJ - AgRg no HC: 823055 BA 2023/0158791-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08006414120228140123 31414109, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 29/10/2025, 2ª Turma de Direito Penal).

(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

(STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025).

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023).

(STJ - AgRg no HC: 913680 GO 2024/0174118-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08017404020218140104 28715829, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJ-MG - Apelação Criminal: 03743991220238130024, Relator: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 22/01/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 22/01/2025).

(TJ-SP - Apelação Criminal: 15015151220248260533 Santa Bárbara D Oeste, Relator: Ana Zomer, Data de Julgamento: 29/11/2024, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/11/2024).

(STJ - AgRg no HC: 882670 PE 2024/0001659-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

(STJ - AgRg no HC: 969383 ES 2024/0480628-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/03/2025).

STJ - AgRg no HC: 969383 ES 2024/0480628-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/03/2025).

(STJ - HC: 770950 SP 2022/0291023-8, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2022).

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2266180 RS 2022/0391660-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2024).

(STJ - AgRg no REsp: 00000000000002208196 MS 2025/0131687-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/06/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 2675049 DF 2024/0228068-4, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 17/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, rejeitar preliminar arguida, em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0801106-98.2022.8.14.0107
.

APELANTE: LUAN CRUZ DA SILVA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:NILTON GURJÃO DAS CHAGAS.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Luan Cruz da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu (ID: 26979429), que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 129, §13 (vítima Fabiana), art. 129, §1º, I (vítima Joseane) e art. 129,
caput
(vítima Rafaela), todos do Código Penal, em concurso material.

O apelante foi condenado à pena total de 04 anos, 06 meses e 07 dias de reclusão, além de 06 meses e 03 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, com fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada vítima.

Em suas razões recursais (ID:27291575), a defesa sustenta:

·

Preliminarmente, a nulidade dos laudos periciais por terem sido realizados por apenas um perito não oficial (
ad hoc
).

·

No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

·

A desclassificação para lesão leve.

·

O reconhecimento do crime continuado (art. 71, CP) em detrimento do concurso material.

·

O redimensionamento da pena para o mínimo legal.

·

A fixação do regime aberto

·

A isenção da verba indenizatória.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID:

27873118) pugnando pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID: 28975206), manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, rejeito preliminar arguida, e em seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

PRELIMINARMENTE:

01.

NULIDADE DO LAUDO PERICIAL
.

A defesa suscita, em sede preliminar, a nulidade dos laudos periciais, sob o argumento de que não teriam sido observados os requisitos previstos no art. 159, § 1º, do Código de Processo Penal.

A insurgência
, contudo,
não merece prosperar
.

A nulidade processual somente se configura
quando demonstrada a inobservância de formalidade legal essencial
,
apta a comprometer a validade do ato e causar efetivo prejuízo às partes
.

Não é essa
, todavia,
a hipótese dos autos
.

Verifica-se que a autoridade policial procedeu regularmente à nomeação de médico para a realização dos exames de lesão corporal das vítimas Josiane Melo de Oliveira (ID: 26979334 – pág. 01), Fabiana Ferreira dos Santos (ID: 26979334 – pág. 15) e Rafaela Cruz da Silva (ID: 26979335 – pág. 11).

Trata-se de profissional integrante da rede pública de saúde, devidamente graduado em Medicina e inscrito no respectivo conselho de classe, encontrando-se, portanto, plenamente habilitado para a realização do exame médico-legal.

A circunstância de os laudos periciais terem sido subscritos por apenas um perito ad hoc, ainda que não oficial, não é suficiente, por si só, para macular a validade da prova técnica produzida,
sobretudo quando constatado que a perícia atingiu sua finalidade
,
apresentando conclusões claras
,
coerentes e compatíveis com as lesões usualmente verificadas em casos análogos
.

Incide, na espécie, o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual o rigor formal não pode se sobrepor à efetividade do ato processual.

Outrossim, no âmbito do processo penal, vigora o princípio
pas de nullité sans grief
, de modo que
a decretação de nulidade exige a demonstração concreta de prejuízo à defesa, o que não se verificou no caso em exame
.

A jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que o descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP
não acarreta nulidade automática
, tampouco conduz, por si só, à absolvição, quando a autoria delitiva estiver amparada por
outros elementos probatórios autônomos, idôneos e produzidos sob o crivo do contraditório
, aplicando-se o princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

Nesse sentido, reiteradamente decide o Superior Tribunal de Justiça que o reconhecimento irregular apenas compromete a condenação
quando constitui

o único suporte probatório da autoria
,
hipótese que manifestamente não se verifica no caso concreto
, colhe-se:

“(...)
Não há ilegalidade na condenação baseada em reconhecimento fotográfico

quando corroborado por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 907221 SP 2024/0137240-8, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025). Grifei.

“(...)
Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
" (...) No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a
autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o reconhecimento foi confirmado em juízo pela vítima, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não tendo ela esboçado dúvidas da autoria delitiva, além dos depoimentos de testemunhas em juízo. (...) (STJ - AgRg no HC: 870649 MA 2023/0420955-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024). Grifei.

A parte recorrente limitou-se a apontar suposta irregularidade formal, sem demonstrar de que forma a subscrição do laudo por um único perito teria comprometido o exercício do contraditório ou da ampla defesa.

A jurisprudência pátria, inclusive desta Corte e de Tribunais congêneres, é firme no sentido de que a exigência contida no art. 159 do CPP deve ser interpretada de maneira não absoluta, admitindo-se maior flexibilidade quando o laudo pericial encontra respaldo em outros elementos probatórios idôneos constantes dos autos, especialmente quando ausente qualquer prejuízo efetivo à parte. Colhe-se:

“(...)
Hipótese em que o exame de corpo de delito não foi produzido nos termos do art. 159
,
ou seja
,
confeccionado por perito oficial ou
,
na sua falta
,
por duas pessoas idôneas portadoras de diploma superior
,
tendo sido firmado por médico neurologista, que descreveu e certificou a ocorrência das lesões que ameaçaram a vida da vítima
- No processo penal vigora o princípio da instrumentalidade das formas, de modo que, nos termos do art. 563 do CPP,
nenhum ato será declarado nulo se não houver prejuízo para a acusação ou para a defesa
-
Não demonstrado o prejuízo advindo da confecção do laudo pericial por médico neurologista que não exerce o munus de perito oficial
,
descabe a anulação pleiteada
- A comprovação da real ocorrência de perigo à vida da vítima demandaria nova análise do contexto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 desta Corte - Não tendo sido apontada qualquer circunstância desfavorável na primeira fase da dosimetria, descabe a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Recurso especial parcialmente provido para reduzir a pena-base ao mínimo legal, mantidos os demais termos da sentença e do acórdão atacado. (...)” (STJ - REsp: 1350827 MG 2012/0228884-4, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 19/03/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2013). Grifei

“(...)
Acerca da nulidade do laudo pericial
,
o Tribunal a quo ponderou que o fato do laudo ter sido assinado por um único perito
,
não oficial
,
e do exame ter sido feito dois dias após os fatos não trouxe prejuízo ao agravante, bem como afirmou que a autoria quanto ao delito restou comprovada não apenas pelo que atestado no laudo pericial
,
mas também pelas demais provas produzidas e pela palavra da vítima
.(...)” (STJ - AgRg no HC: 823055 BA 2023/0158791-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024). Grifei.

(...)
As preliminares de nulidade do laudo toxicológico não prosperam. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(
STJ
)
é pacífica no sentido de que meras irregularidades formais
(
perito não oficial
,
juntada tardia
,
erro material na data
)
não anulam a prova se não for demonstrado prejuízo concreto para a defesa
(
pas de nullité sans grief
),
o que não ocorreu
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08006414120228140123 31414109, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 29/10/2025, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

No caso concreto, além da regularidade formal dos exames, os laudos foram contundentes ao demonstrar as lesões descritas na denúncia, encontrando respaldo nos demais elementos probatórios produzidos durante a instrução criminal, o que afasta, de forma definitiva, a alegada nulidade.

Dessa forma, incumbia à defesa demonstrar, de maneira objetiva, o efetivo prejuízo decorrente da realização dos exames periciais, ônus do qual não se desincumbiu. Inexistente violação a garantias processuais ou comprometimento da validade da prova técnica, mostra-se inviável o acolhimento da preliminar arguida.

Assim,
rejeita-se a preliminar de nulidade do laudo pericial
, por ausência de vício apto a ensejar a invalidação do ato.

MÉRITO
:

02.

AUTORIA E MATERIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.

No mérito,
não prospera o pleito absolutório fundado no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

O conjunto probatório produzido nos autos é robusto, harmônico e suficiente
para demonstrar
, de forma segura,
a materialidade e a autoria delitivas
.

A materialidade encontra-se plenamente comprovada pelos
Laudos de Exame de Corpo de Delito
(IDs: 26979334 – págs. 2/4 e 16/17; ID: 26979335 – págs. 12/14), os quais atestam a existência de lesões corporais compatíveis com a dinâmica descrita na denúncia, confirmando a ocorrência de agressões físicas por ação contundente.

A
autoria restou inequivocamente demonstrada pelos depoimentos firmes
, coerentes e convergentes das vítimas colhidos em juízo.

Fabiana Ferreira dos Santos (ID: 26979422) relatou que, após desentendimento em uma lanchonete, passou a ser perseguida pelo réu, que lhe desferiu uma rasteira enquanto ela carregava a filha de colo, ocasionando sua queda ao solo.

Josiane Melo de Oliveira(ID: 26979423), por sua vez, afirmou que, ao tentar intervir na discussão, foi enforcada e agredida pelo acusado, sofrendo lesões relevantes, inclusive com repercussões em sua capacidade laboral, além de ter presenciado novas investidas do réu contra Fabiana.

Rafaela Cruz da Silva (ID: 26979424) narrou que, ao prestar auxílio às ofendidas, foi agarrada pelo pescoço e arremessada, vindo a desmaiar e, posteriormente, a apresentar sequelas físicas, inclusive diagnóstico de lesão na coluna.

Os relatos das vítimas mostram-se harmônicos entre si e encontram respaldo direto na prova técnica, reforçando a credibilidade da narrativa acusatória.

Ademais,
o próprio réu
,
em interrogatório judicial (ID: 26979425)
,
confessou parcialmente as agressões
, admitindo ter desferido uma rasteira em Fabiana e ter enforcado Josiane, ainda que tenha tentado minimizar a intensidade de suas condutas.

Tal confissão parcial
, longe de afastar a responsabilidade penal,
soma-se aos demais elementos probatórios e robustece o conjunto acusatório
.

Ressalte-se que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer a especial relevância da palavra da vítima, sobretudo quando corroborada por outros meios de prova idôneos, como ocorre na espécie.

É pacífico o entendimento jurisprudencial, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos de prova. Tais delitos, via de regra, ocorrem sem a presença de testemunhas imparciais, o que justifica a valorização do relato da ofendida.

O relato da ofendida, quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para embasar o decreto condenatório. Nesse sentido:

“(...)
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022). Grifei.

“(...)
Oportuno salientar que em delitos praticados no âmbito doméstico
,
tais como o de lesão corporal e o de ameaça
,
a palavra da vítima é elemento de convicção de suma importância
,
levando-se em consideração que geralmente não há testemunhas
,
ainda mais quando coerente com outros elementos colacionados
,
constituindo desta forma elemento idôneo de amparo a condenação
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM. HC n. 461.478/PE. HC nº 385290/RS), especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos.

(...)” (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp: 1872078/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ). (...)” (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024). Grifei.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em igual sentido, já assentou:

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL
.
JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA,
POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA.
NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA
É FIRME E SEGURO, COMPROVANDO QUE O ACUSADO, SEU IRMÃO LHE AMEAÇOU COM UMA FACA, DIZENDO QUE CORTARIA SUA CABEÇA. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica
,
a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório
. (...)” (TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023). Grifei.

O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pela Resolução CNJ n.º 492/2023, também orienta que, em casos de violência baseada em gênero,
se atribua alta valoração ao relato da mulher
,
reconhecendo-o como meio de prova idôneo e suficiente quando coerente e harmônico com o restante do acervo probatório
— exatamente como se verifica no presente caso.

Diante desse cenário,
inexiste qualquer dúvida razoável a ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. O acervo probatório é consistente, convergente e suficiente para sustentar o decreto condenatório.

Assim,
rejeita-se o pleito de absolvição por insuficiência de provas
, devendo ser mantida a condenação imposta.

03.

IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE
.

De forma subsidiária, a Defesa pleiteia a desclassificação das condutas imputadas ao apelante para o crime de lesão corporal de natureza leve.

A pretensão
, contudo,
não merece acolhimento
.

A análise detida do conjunto probatório revela que as agressões perpetradas extrapolam, de maneira inequívoca, os limites da lesão leve, evidenciando gravidade concreta suficiente para atrair as figuras típicas corretamente reconhecidas na sentença, nos termos do art. 129 do Código Penal.

No que se refere à vítima
Josiane Melo de Oliveira
, restou comprovado que as agressões resultaram em
fratura de três costelas
, ocasionando
incapacidade para as ocupações habituais por período superior a 30 (trinta) dias
.

“(...)
Esta Corte Superior já se manifestou no sentido da dispensabilidade do laudo complementar quando outros meios de prova se revelam suficientes para que as instâncias ordinárias concluam que a vítima ficou incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 dias
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 913680 GO 2024/0174118-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024). Grifei.

Tal circunstância,
demonstrada por laudo pericial e corroborada por prova oral firme e coerente
, subsume-se perfeitamente à hipótese de
lesão corporal de natureza grave
, prevista no art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal.

A ausência de laudo complementar específico não descaracteriza a tipificação, uma vez que a prova oral produzida é contundente quanto às consequências das lesões, sendo suficiente para a formação do convencimento judicial.

Em relação à vítima
Fabiana Ferreira dos Santos
, as lesões descritas no laudo pericial, consistentes em escoriações compatíveis com queda violenta, foram praticadas
no contexto de violência doméstica e familiar
, motivadas por razões relacionadas à condição do sexo feminino.

Incide, portanto, de forma correta, a qualificadora prevista no
art. 129, § 13, do Código Penal
, em consonância com o art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, afastando qualquer possibilidade de enquadramento na forma simples do delito.

Quanto à vítima
Rafaela Cruz da Silva
, o laudo de exame de corpo de delito atestou a existência de lesões na região parietal e occipital, evidenciando ofensa à integridade física, o que caracteriza o crime de
lesão corporal simples
, tipificado no
art. 129, caput, do Código Penal
.

Inexiste
, nesse ponto,
qualquer elemento apto a autorizar a mitigação da tipicidade reconhecida pelas instâncias ordinárias
.

Dessa forma, encontram-se plenamente caracterizados os elementos objetivos e subjetivos dos delitos de
lesão corporal grave
(art. 129, § 1º, I, CP), de
lesão corporal praticada por razões da condição do sexo feminino
(art. 129, § 13, CP) e de
lesão corporal simples
(art. 129, caput, CP), todos devidamente comprovados pelo conjunto probatório, em contexto de violência doméstica, incidindo corretamente as normas penais aplicáveis.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, constatadas consequências relevantes à saúde da vítima ou comprovado o contexto de violência doméstica e de gênero, revela-se inviável a desclassificação para a forma leve do delito. Assim, diante da robustez da prova e da adequada subsunção jurídica dos fatos,
não há falar em desclassificação
, devendo ser integralmente mantida a tipificação reconhecida na sentença.

A jurisprudência pátria é uniforme no sentido de que a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato é inviável quando demonstrada, por laudo pericial e demais elementos probatórios, a efetiva ofensa à integridade física da vítima, especialmente nos casos inseridos no contexto de violência doméstica e de gênero. Veja-se:

“(...)
Rejeitou-se a desclassificação para vias de fato
,
uma vez que as lesões constatadas em laudo pericial são incompatíveis com a natureza da contravenção penal
. (...)
Lesões corporais graves com risco de vida não permitem desclassificação para vias de fato
. (...)”(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08017404020218140104 28715829, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
Inviável a pretendida desclassificação do crime de lesão corporal por razões da condição de sexo feminino para a contravenção penal de vias de fato quando comprovado que a conduta do réu ocasionou ofensa à integridade física da vítima
. (...)”(TJ-MG - Apelação Criminal: 03743991220238130024, Relator: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 22/01/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 22/01/2025). Grifei.

“(...) A materialidade e autoria do crime foram comprovadas por laudos e depoimentos. A palavra da vítima é fundamental em casos de violência doméstica, corroborada por provas periciais.
A desclassificação do crime de lesão corporal é indevida
,
pois a conduta se insere no contexto de violência de gênero
. (...)” (TJ-SP - Apelação Criminal: 15015151220248260533 Santa Bárbara D Oeste, Relator: Ana Zomer, Data de Julgamento: 29/11/2024, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/11/2024). Grifei.

Assim, comprovadas lesões corporais incompatíveis com a natureza da contravenção de vias de fato, impõe-se a manutenção da tipificação penal mais gravosa, afastando-se a pretendida desclassificação.

04.

CONCURSO MATERIAL
.

A Defesa pretende o afastamento do concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal, com o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do mesmo diploma, sob o argumento de que as condutas teriam sido praticadas em um mesmo contexto fático e orientadas por um desígnio unitário.

A pretensão
, contudo,
não merece acolhimento
.

Do exame atento do conjunto probatório, verifica-se que o réu praticou
condutas autônomas
, dirigidas contra
vítimas distintas
, com
renovação do dolo a cada nova agressão
, circunstância que afasta, de forma inequívoca, a incidência do instituto da continuidade delitiva.

A dinâmica dos fatos evidencia que a agressão inicial foi dirigida à companheira
Fabiana
; em seguida, o agente voltou-se contra
Josiane
, que tentou intervir para cessar a violência; e, posteriormente, passou a agredir
Rafaela
, igualmente no intuito de impedir a intervenção e o socorro à primeira vítima e à criança presente.

Cada uma dessas ações decorreu de
nova resolução criminosa
, desencadeada por circunstâncias específicas e por intervenções sucessivas de terceiros, revelando
pluralidade de ações
,
diversidade de vítimas e desígnios autônomos
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a continuidade delitiva exige, além da semelhança das condições de tempo, lugar e modo de execução, a presença de um
liame subjetivo
, consubstanciado em
unidade de desígnio previamente concebida
, o que não se verifica quando o agente
renova sua vontade criminosa
a cada nova conduta, direcionando-a a vítimas diversas. A mera proximidade temporal e espacial não é suficiente para caracterizar o crime continuado. Veja-se:

“(...)
Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero
,
são espécies delituosas diferentes
,
não se configurando
,
portanto
,
a continuidade delitiva
, mas, sim, o concurso material. (...)” (STJ - AgRg no HC: 882670 PE 2024/0001659-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024). Grifei.

No caso concreto, as agressões não se configuram como desdobramento natural de um único impulso criminoso,
mas como reações independentes
,
sucessivamente deflagradas, cada qual exigindo nova decisão volitiva por parte do agressor
.

Tal circunstância impõe o reconhecimento do
concurso material
, com a soma das penas, exatamente como procedido na sentença.

Assim, demonstrada a
independência das ações e das vontades criminosas
, revela-se juridicamente correta a incidência do art. 69 do Código Penal, devendo ser rejeitado o pleito defensivo de reconhecimento da continuidade delitiva, com a consequente manutenção da dosimetria fixada.

05.

DOSIMETRIA DA PENA E DO REGIME PRISIONAL
.

A Defesa pugna, de forma genérica, pelo redimensionamento da pena-base aplicada ao apelante, sem, contudo, demonstrar qualquer ilegalidade concreta ou vício de fundamentação na dosimetria realizada pelo Juízo sentenciante.

A insurgência não merece acolhimento
.

É consabido que, na primeira fase da dosimetria, incumbe ao magistrado valorar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, fixando a pena-base em patamar suficiente e necessário à reprovação e à prevenção do delito, no exercício de discricionariedade juridicamente vinculada, desde que amparada em fundamentação concreta, específica e proporcional.

No caso em exame, verifica-se que o Juízo de origem procedeu à individualização das penas de forma criteriosa, analisando separadamente cada delito e cada vítima, com motivação idônea e compatível com as particularidades fáticas demonstradas nos autos.

No que se refere ao crime praticado contra
Fabiana Ferreira dos Santos
, tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, a pena-base foi corretamente exasperada com fundamento na culpabilidade.

Restou demonstrado que a agressão foi perpetrada enquanto a vítima segurava o filho comum do casal, criança de apenas seis meses de idade, expondo o lactente a risco concreto e imediato. Tal circunstância extrapola o desvalor ordinário do tipo penal, elevando significativamente o grau de reprovabilidade da conduta e justificando, de forma legítima, a majoração da reprimenda inicial.

Segundo a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a intensa violência empregada na execução do delito constitui elemento relevante para a correta valoração da culpabilidade, por evidenciar grau de reprovabilidade que supera o inerente ao tipo penal.

O modus operandi marcado por agressividade exacerbada, frieza ou brutalidade demonstra maior censurabilidade da conduta e legitima a exasperação da pena-base, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Tem-se:

“(...) A dosimetria da pena é atividade discricionária do julgador, sujeita a revisão apenas em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade
.
A culpabilidade foi corretamente valorada como negativa
,
considerando o modus operandi do crime
,
caracterizado por intensa violência e frieza
.(...)” (STJ - AgRg no HC: 969383 ES 2024/0480628-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/03/2025). Grifei.

Assim, estando a valoração da culpabilidade devidamente motivada em elementos concretos do caso, impõe-se a manutenção da pena fixada.

Em relação ao delito cometido contra
Josiane Melo de Oliveira
, enquadrado no art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime.

A fundamentação mostra-se escorreita, pois evidenciada a extrema violência empregada pelo agente, que enforcou a vítima, prosseguiu nas agressões mesmo após sua queda ao solo e lhe causou fraturas em costelas, com consequente incapacidade laboral por período superior a 30 dias.

As consequências ultrapassaram aquelas normalmente inerentes ao tipo penal, exigindo tratamento médico e afastamento das atividades profissionais, o que legitima a exasperação da pena-base.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base quando demonstrado que o delito ocasionou múltiplas lesões à vítima, por se tratar de elemento concreto que revela maior intensidade do dano ao bem jurídico tutelado e, por conseguinte, eleva o grau de censurabilidade da conduta. Colhe-se:

“(...)
As múltiplas lesões advindas à vítima justificam a exasperação da pena-base
,
pois
,
quanto mais intenso for o dano causado ao bem jurídico tutelado
,
tanto maior será o juízo de censurabilidade que recai sobre a conduta
. (...)” (STJ - HC: 770950 SP 2022/0291023-8, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2022). Grifei.

Assim, constatado o dano exacerbado decorrente da ação delitiva, mostra-se legítima a majoração da pena-base.

No tocante ao crime praticado contra
Rafaela Cruz da Silva
, tipificado no art. 129, caput, do Código Penal, a pena-base igualmente foi fixada de forma adequada, diante da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do delito.

Consta dos autos que o apelante levantou a vítima pelo pescoço, região vital e sabidamente sensível, provocando seu desmaio e expondo-a a risco concreto de morte, além de agravar quadro clínico pré-existente, circunstância que demandou posterior tratamento fisioterápico.

Cumpre ressaltar que a culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, refere-se ao grau de censurabilidade da conduta, e não à mera imputabilidade do agente.

No caso concreto, as agressões foram praticadas com intensidade, brutalidade e total desprezo à integridade física das vítimas, extrapolando, de forma inequívoca, o desvalor inerente aos tipos penais em questão. Do mesmo modo, mostram-se corretas as valorações negativas das circunstâncias e das consequências dos crimes, extraídas de dados objetivos e concretos do acervo probatório.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a dosimetria da pena não se submete a critérios matemáticos rígidos, sendo legítima a exasperação da pena-base quando amparada em fundamentação concreta e proporcional, como ocorre na espécie, inexistindo qualquer traço de arbitrariedade ou desproporção. Veja-se:

“(...)
Conforme entendimento sedimentado nesta Corte Superior
, "
A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático
(
fração
)
para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria
. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...]
Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte
,
mas
,
sim
,
em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária
,
de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta
(
discricionariedade vinculada
)" (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020). 3. Nos termos da jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, não há obrigatoriedade da adoção das frações de aumento em 1/6 ou 1/8 do intervalo, sendo admissível a elevação da reprimenda básica, para determinada circunstância judicial, em fração mais gravosa, desde que apontado fundamento concreto que demonstre a maior reprovabilidade da conduta, como se observou na hipótese dos autos.(...)” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2266180 RS 2022/0391660-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2024). Grifei.

No que concerne ao
regime prisional
, verifica-se que a soma das penas aplicadas ultrapassou o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, além de estarem presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas.

Nesse contexto, correta a fixação do
regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, do Código Penal, não havendo espaço para mitigação do regime prisional.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de regime prisional mais gravoso quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que a escolha esteja devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos do caso. Tem-se:

“(...)
O entendimento consolidado do STJ permite regime prisional mais gravoso quando há circunstâncias judiciais negativas
. (...) "
É lícito o regime prisional mais gravoso quando existem circunstâncias judiciais desfavoráveis
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2411378 TO 2023/0251237-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024). Grifei.

Assim, constatada a existência de vetores negativos do art. 59 do Código Penal, revela-se legítima a imposição de regime inicial mais severo.

Diante de todo o exposto, constata-se que a dosimetria da pena e a fixação do regime inicial foram realizadas em estrita observância aos parâmetros legais, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
razão pela qual deve ser integralmente mantida a sentença condenatória neste ponto
.

06.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

A Defesa pretende o afastamento da indenização mínima por danos morais fixada em favor das vítimas, sob o argumento de hipossuficiência econômica do apelante e de suposta desproporcionalidade do valor arbitrado.

A insurgência não merece acolhimento.

Nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é legítima a fixação, na sentença penal condenatória, de valor mínimo destinado à reparação dos danos causados pela infração, inclusive de natureza moral, desde que haja pedido expresso formulado pela acusação ou pela parte ofendida.

No caso concreto, o Ministério Público requereu expressamente a reparação mínima desde a denúncia (ID: 26979379), assegurando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo qualquer surpresa processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 983), consolidou o entendimento de que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (dano
in re ipsa
), dispensando-se a produção de prova específica acerca de sua ocorrência. O abalo psíquico e a violação à dignidade da vítima decorrem da própria prática delitiva, competindo ao magistrado arbitrar valor mínimo de forma prudente, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Colhe-se:

“(...) A Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação dos REsps n. 1.643.051/MS e 1.675.874/MS (Tema n. 983), sob a sistemática dos recursos repetitivos,
pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente da prática de crime contra a mulher no âmbito doméstico
,
concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
,
ainda que não especificada a quantia
,
e independentemente de instrução probatória
. (...) Na hipótese dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido (e-STJ fl. 285),
o Parquet formulou pedido expresso
,
na denúncia
,
de fixação de importância, em dinheiro
,
a ser paga à vítima
,
a título de reparação dos danos morais causados pela infração
. Irretocável o acórdão recorrido quanto a esse aspecto, portanto. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002208196 MS 2025/0131687-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/06/2025). Grifei.

“(...)
Em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher é possível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais
,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória para esse fim
(
Tema Repetitivo 983
), sendo admitida sua revisão, na via do recurso especial, quando arbitrada em valor ínfimo ou exagerado. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2675049 DF 2024/0228068-4, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 17/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024). Grifei.

Quanto à quantificação, é assente que o dano moral não se submete a critérios matemáticos rígidos. O arbitramento judicial deve considerar a gravidade objetiva da conduta, a extensão do sofrimento imposto às vítimas e o caráter pedagógico da medida, de modo a evitar tanto o enriquecimento indevido quanto a fixação de valor meramente simbólico, incapaz de cumprir sua função reparatória mínima.

A alegação de hipossuficiência econômica, por si só, não constitui fundamento jurídico idôneo para afastar a condenação ao pagamento da indenização mínima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a fixação do valor indenizatório por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a gravidade do delito e a ausência de prova concreta da incapacidade financeira do réu. Veja-se:

“(...)
O Tribunal de justiça local manteve o valor da indenização por danos morais, considerando-o razoável e proporcional à gravidade do delito
,
e a ausência de comprovação inequívoca da hipossuficiência financeira do Réu
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2295608 SC 2023/0035900-8, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/02/2025). Grifei.

A reparação prevista no art. 387, IV, do CPP possui natureza de tutela básica à vítima no âmbito penal, sendo que questões relativas à capacidade econômica do condenado, à forma de cumprimento, ao parcelamento ou a eventual dificuldade de adimplemento devem ser analisadas na fase de execução, sem o condão de infirmar a legitimidade do título condenatório.

Ressalte-se, ademais, que a fixação de valor mínimo não exaure a reparação integral do dano, permanecendo resguardado à vítima o direito de buscar eventual complementação na esfera cível, o que evidencia o caráter não exauriente do arbitramento realizado no juízo criminal.

Diante desse contexto, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporção e estando a condenação alinhada ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a manutenção da indenização mínima por danos morais fixada na sentença,
rejeitando-se o pleito defensivo de afastamento
.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 28975206)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
LUAN CRUZ DA SILVA
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026